Tribunal: CARF
Processo: 11853.000313/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11853.000313/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.623 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
ANALUCIA DIAS SCHLIEMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS NO PAÍS POR RESIDENTES NO
EXTERIOR. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Os rendimentos tributáveis recebidos por pessoas físicas residentes ou
domiciliadas no exterior, sujeitam-se ao regime de tributação exclusiva na
fonte ou definitiva, salvo as exceções previstas no art. 684 do RIR/99.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Afasta-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido se presta a
demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos, em conformidade com a
legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11853.000313/2010-23
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.623 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11853.000313/2010-23

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 64/69):
A presente Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste
Anual, referente ao exercício 2007, ano calendário 2006, quando foi apurado o seguinte
crédito tributário:
Imposto de Renda Suplementar
8.058,97
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
6.044,22
Juros de Mora – (até 02/2009)
1.706,88
Total do Crédito Tributário Apurado
15.810,07
O lançamento decorre da constatação das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos recebidos de pessoa jurídica: constatou-se omissão de
rendimentos, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 123.368,05, recebidos das
seguintes fontes pagadoras:
- Prefeitura de Jaboatão, CNPJ no 10.377.679/0001-96, no valor de R$ 30.800,00, com
IRRF de R$ 3.016,08;
- Universidade Federal de Pernambuco, CNPJ no 24.134.488/0001-08, no valor de R$
92.568,05, com IRRF de R$ 18.056,75.
Omissão de Rendimentos de Aluguéis recebidos de pessoas jurídicas: constatou-se
omissão de rendimentos de aluguéis, sujeitos à tabela progressiva, recebidos da
Administradora de Imóveis Arrecifes Negócios Imobiliários Ltda, CNPJ no
11.497.369/0001-78, no valor de R$ 4.361,15.
As alterações promovidas na Declaração em decorrência das infrações, o
enquadramento legal, bem como o imposto suplementar apurado, encontram-se
identificados nos Demonstrativos anexos à Notificação de Lançamento.
A contribuinte impugnou o lançamento, fl. 6, alegando em síntese.
Afirma que não está obrigada a apresentar declaração anual de rendimentos
porque é residente no exterior desde 1994 e declarou junto à Secretaria da Receita
Federal-PE sua saída definitiva do país em 1995. Desde então, vem apresentando
declaração de isento como residente no exterior.
Sustenta que os valores não declarados são rendimentos de pessoa física residente no
exterior, sem obrigação de declarar os rendimentos recebidos no Brasil.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
IRPF. CONTRIBUINTE AUSENTE DO PAÍS.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.623 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11853.000313/2010-23

Quando não há provas suficientes para descaracterizar a condição de residente no País
na época da ocorrência do fato gerador, o contribuinte terá seus rendimentos tributados
como residentes no Brasil.
Cientificada da decisão, pela via editalícia, em 20/02/2013, a contribuinte, em
17/12/2011, via postal (fls. 88), já havia interposto recurso voluntário (fls. 89/95), insurgindo-se
contra as omissões de rendimentos apuradas, alegando, em apertada síntese, que passou a residir
nos EUA a partir de 01/09/1994, tendo obtido a naturalização americana em 16/01/2003, ao teor
dos documentos anexos, o que comprovada a residência naquele país desde então, inclusive com
exercício regular da profissão de professora universitária desde sua chegada naquele país.
Registra ainda que tem sido tributada regularmente pelo fisco americano, trazendo os aludidos
documentos comprobatórios neste sentido. Requer, ao final, a improcedência da autuação, dada a
efetiva comprovação de sua saída definitiva do país desde 1994, culminando com a não
obrigatoriedade da apresentação da declaração de ajuste anual, ao teor da legislação de regência.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 96/141.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das omissões de rendimentos apuradas – da condição de não residente no país:
O litígio recai sobre as omissões de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
(R$ 123.368,05 com IRRF de R$ 21.072,083) e de aluguéis recebidos de pessoas físicas –
DIMOB (R$ 4.361,15), já considerado o valor líquido do aluguel, constada em sede de revisão
da DAA/2006, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado, no sentido do afastamento das omissões apuradas, dada sua condição de não
residente no país.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, cópia do certificado de naturalização, extratos de informações prestadas pelo Fisco
norte americano referentes aos anos-calendário de 2004 a 2008, e cópia do passaporte americano
(fls. 105/123).
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.623 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11853.000313/2010-23

De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
por pertinente e indispensável, a análise da documentação acostada pela Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 66/69):
Em sua defesa, a notificada sustenta que os valores não declarados são rendimentos de
pessoa física residente no exterior, sem obrigação de declarar os rendimentos recebidos
no Brasil.
De início, cabe identificar a situação da pessoa física, atribuindo-lhe a condição de
residente ou não-residente no País, para que então se possa prosseguir na análise
do litígio, pois, embora sejam considerados contribuintes do imposto de renda tanto as
pessoas físicas residentes ou domiciliadas no País, quanto às pessoas físicas residentes
ou domiciliadas no exterior que recebam no Brasil rendimentos tributáveis, o tratamento
tributário estabelecido para cada uma das situações é distinto.
Enquanto as pessoas físicas residentes ou domiciliadas no País estão sujeitas à
apresentação da Declaração de Ajuste Anual, com retenção de imposto na fonte pelas
fontes pagadoras ou sujeitas ao recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), as
pessoas físicas residentes ou domiciliadas no exterior, que recebam no País
rendimentos tributáveis, sujeitam-se ao regime de tributação exclusiva na fonte ou
definitiva. Distinguem-se, portanto, as duas classes de contribuintes em função do
critério do domicílio ou residência.
As condições a serem preenchidas para que determinado contribuinte venha a ser
tributado como residente ou não residente no Brasil, estão estabelecidas pela IN SRF no
208, de 27/09/2002, nos seguintes termos:
(...)
Art. 3o Considera-se não-residente no Brasil, a pessoa física:
I - que não resida no Brasil em caráter permanente e não se enquadre nas
hipóteses previstas no art. 2o;
II - que se retire em caráter permanente do território nacional, na data da saída,
ressalvado o disposto no inciso V do art. 2o;
III - que, na condição de não-residente, ingresse no Brasil para prestar serviços
como funcionária de órgão de governo estrangeiro situado no País, ressalvado o
disposto no inciso IV do art. 2o;
IV - que ingresse no Brasil com visto temporário:
a) e permaneça até 183 dias, consecutivos ou não, em um período de até doze
meses;
b) até o dia anterior ao da obtenção de visto permanente ou de vínculo
empregatício, se ocorrida antes de completar 184 dias, consecutivos ou não, de
permanência no Brasil, dentro de um período de até doze meses;
V - que se ausente do Brasil em caráter temporário, a partir do dia seguinte
àquele em que complete doze meses consecutivos de ausência.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.623 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11853.000313/2010-23

§ 1° Para fins do disposto no inciso IV, "a", do caput, caso, dentro de um período
de doze meses, a pessoa física não complete 184 dias, consecutivos ou não, de
permanência no Brasil, novo período de até doze meses será contado da data do
ingresso seguinte àquele em que se iniciou a contagem anterior.
§ 2o A pessoa física não-residente que receba rendimentos de fonte situada no
Brasil deve comunicar à fonte pagadora tal condição, por escrito, para que seja
feita a retenção do imposto de renda, observado o disposto nos arts. 35 a 45.
Art. 4o A partir do momento em que a pessoa física adquira a condição de
residente ou de não-residente no País, dar-se-á o retorno à condição anterior
somente quando ocorrer qualquer das hipóteses previstas nos arts. 2o ou 3o,
conforme o caso.
Sobre a transferência de residência para o exterior, sem a apresentação de saída
definitiva do país, vejam-se as disposições do art. 16 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, nos seguintes termos:
Art. 16. Os residentes ou domiciliados no Brasil que se retirarem em caráter
definitivo do território nacional no curso de um ano-calendário, além da
declaração correspondente aos rendimentos do ano-calendário anterior, ficam
sujeitos à apresentação imediata da declaração de saída definitiva do País
correspondente aos rendimentos e ganhos de capital percebidos no período de 1o
de janeiro até a data em que for requerida a certidão de quitação de tributos
federais para os fins previstos no art. 879, I, observado o disposto no art. 855
(Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958, art. 17).
(...)
§ 2o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos após o requerimento de
certidão negativa para saída definitiva do País ficarão sujeitos à tributação
exclusiva na fonte ou definitiva, na forma deste Livro, e, quando couber, na
prevista no Livro III (Lei no 3.470, de 1958, art. 17, § 3o, Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, art. 78, incisos I a III, e Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, art. 18).
§ 3o As pessoas físicas que se ausentarem do País sem requerer a certidão
negativa para saída definitiva do País terão seus rendimentos tributados
como residentes no Brasil, durante os primeiros doze meses de ausência,
observado o disposto no § 1o, e, a partir do décimo terceiro mês, na forma
dos arts. 682 e 684 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 97, alínea "b", e Lei
no 3.470, de 1958, art. 17).
Ante tais dispositivos, tem-se como residente no País, aquele que se retira, sem a
requisição de saída definitiva do País, nos doze meses subsequentes à sua retirada,
retornando à condição de não-residente depois de transcorrido esse prazo.
Em consonância com os dispositivos antes citados, cabe verificar se a impugnante fez
jus à condição pleiteada de não-residente no País durante o exercício 2007, ano
calendário 2006, objeto da tributação em questão.
A defendente alega que reside no exterior desde 1994 e declarou junto à Secretaria da
Receita Federal-PE sua saída definitiva do país em 1995, no entanto, não apresentou
provas que indiquem a data em que passou a residir nos Estados Unidos da
América, nem comprovou que lá permaneceu durante todo esse tempo. Apenas
foram anexados, aos autos, cópias das folhas 2/3 do passaporte brasileiro (fl. 10) e a
folha inicial do passaporte americano (fl. 12).
Nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, não há registros de
apresentação da declaração de saída definitiva do País. As informações existentes
atestam que a contribuinte registrou sua condição de residente no exterior
(Estados Unidos da América) apenas 20/05/2005, conforme extratos de fls. 59/60,
sendo que a alteração de endereço para os Estados Unidos foi efetivada por meio
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.623 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11853.000313/2010-23

da DAI - Declaração Anual de Isento, cujo documento, por si só, não é suficiente
para caracterizar a condição de não residente no Brasil.
Não obstante, a contribuinte, mesmo residindo no exterior, pode readquirir a condição
de residente no Brasil e, portanto, passar a ser tributada sob as normas vigentes
aplicáveis aos demais residentes, desde que perca a condição de não-residente,
consoante os prazos previstos no inciso III do art. 2o da aludida Instrução Normativa.
No caso, para que se possa descaracterizar a condição de residente no País na
época da ocorrência do fato gerador, deveriam ter sido apresentados outros
documentos, tais como: Declaração de Saída Definitiva do País ou cópias do inteiro
teor dos passaportes brasileiro e americano.
(...)
Assim, a interessada teve oportunidade de contestar os dados apurados pela
Fiscalização, relativamente às infrações apuradas e fundamentar sua defesa com os
elementos de prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação
do lançamento, o que não ocorreu no presente lançamento.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos, que a Recorrente, de fato, tornou-se não residente, com ânimo
definitivo e adquirindo a cidadania norte americana em 16/01/2003 (fls. 105 e 110/123),
inclusive tendo seus rendimentos tributados pelo Fisco americano (fls. 106/109), devendo os
rendimentos autuados por ela recebidos no país e declarados pelas fontes pagadoras em DIRF e
DIMOB submeterem-se à tributação exclusiva na fonte, ao teor do art. 682 do RIR/99.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido, e me convencendo que a contribuinte logrou êxito em demonstrar sua
condição de não residente em caráter permanente desde 01/09/1994, nos termos dos arts. 16, § 3o
do RIR/99 e 3o, I da IN SRF no 208/2002, tendo obtido a naturalização americana em 2003 (fls.
105) e inclusive prestando informações fiscais ao Fisco norte americano (fls. 106/109), deverão
ser afastadas as omissões apuradas, razão pela qual e ancorado na legislação de regência, torno
insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 149
DF CARF MF
Original